Tribunal: TJPA
Processo: 0809318-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809318-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOEL TEIXEIRA DE ANDRADE - ME, TUFI RUFAEL SILVA FORTES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809318-80.2018.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/SP nº. 211.148)

AGRAVADO(A)(S):
JOEL TEIXEIRA DE ANDRADE – ME e TUFI RAFAEL SILVA FORTES

ADVOGADO(A)(S):
ITAMAR GONÇALVES CAIXETA (OAB/PA nº. 10.613-A)

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos do decisão monocrática ora vergastada,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809318-80.2018.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/SP nº. 211.148)

AGRAVADO(A)(S):
JOEL TEIXEIRA DE ANDRADE – ME e TUFI RAFAEL SILVA FORTES

ADVOGADO(A)(S):
ITAMAR GONÇALVES CAIXETA (OAB/PA nº. 10.613-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de
JOEL TEIXEIRA DE ANDRADE – ME e TUFI RAFAEL SILVA FORTES

nos autos da Ação nº
0005746-75.2012.8.14.0028

diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida pela relatora originária, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por inadequação da via eleita.

Em suas razões, o agravante sustenta que, em pese tenha interposto agravo de instrumento contra sentença terminativa, o seu recurso merecia ser conhecido e suas razões analisadas, face o princípio da fungibilidade.

Após a declaração de impedimento da relatora originária, coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual. Registre-se o impedimento da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas a irresignação do agravante não comporta provimento.

É que o ora recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento, visando reformar sentença terminativa, para a qual sabe-se ser cabível o recurso de Apelação.

Desta forma, acertadamente, a relatora originária não conheceu daquele recurso.

Irresignado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, pleiteando seja aplicado o princípio da fungibilidade.

Ocorre que para os casos de erro grosseiro, como no presente, a jurisprudência pátria não admite a aplicação do referido princípio, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DO NETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 8.069/90 E 507 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) V -
Como bem exposto no acórdão recorrido, a interposição de agravo de instrumento contra a sentença é hipótese de erro grosseiro, não podendo sequer ser aplicado o princípio da fungibilidade.
VI - Assim, interposto agravo de instrumento contra sentença de mérito, não se mostra cabível, ainda que tempestivamente, a posterior interposição de recurso de apelação, pois incidente a preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.430.669/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Tuma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018. (...) VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1496100/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos -
ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
.
Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 936.622/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2021